Tribunal: TJPA
Processo: 0804798-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804798-38.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCELO TAVARES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, ao analisar o caso,
ao analisar o caso, verificou que o
fumus comissi delicti
, posto que os indícios de autoria que recaem sobre o paciente e os corréus, o que é corroborado pelas palavras das vítimas que os reconheceram como autores do fato delituoso. 2. Ademais, segundo o auto flagrancial, o paciente e demais réus renderam as vítimas de maneira covarde e sem chance de defesa, espancando-as, por aproximadamente 02h (duas horas), para que pudessem subtrair os objetos pretendidos, empreendendo fuga, logo após, com a posse das res furtivas. 3. Aduziu ainda que o periculum libertatis restou presente ante o risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, caso seja posto em liberdade. 4.
Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARCELO TAVARES DA COSTA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá /PA.

Afirma a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 03/12/2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e artigo 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal ante
a ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações ao juízo monocrático.

Em Doc. de nº 9049519,
o juízo apontado como coator prestou as informações de estilo.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Em suas informações, a autoridade coacta assim aduziu,
in verbis:

“Item 1 - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra WENDERSON LEAL DUARTE, CHARME DE OLIVEIRA DIAS, MARCELO TAVARES DA COSTA, ARILAN PATRICK PUREZA TENÓRIO, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado, e contra DORALICE TAVARES DA COSTA, imputando a ela o crime de receptação.

De acordo com a narrativa fática constante da denúncia, no dia 19/11/2021, por volta de 01h00 da madrugada, na Fazenda São Sebastião, localizada no Rio Igarapé, zona rural deste município de Afuá, os acusados ENDERSON LEAL DUARTE, CHARME DE OLIVEIRA DIAS, MARCELO TAVARES DA COSTA e ARILAN PATRICK PUREZA TENORIO, mediante violência e grave ameaça praticadas contra as vítimas MARIVALDO PACHECO SERRÃO e RICHARDSON SILVA SERRÃO, inclusive com o auxílio de armas de fogo tipo espingarda e rifle, subtraíram, dentre outros objetos, 01 (um) Motor Serra Toyama TC S53F20093186; 01 (um) Motor Serra Stihl nº 815415786; 01 (uma) TV Smart Panasonic 32 polegadas; 02 (duas) sacolas de roupas diversas; 01 (uma) caixa de som Amvox 280 Black e 01 (um) botijão de gás.

Narra a peça acusatória, ainda, que a acusada DORALICE TAVARES DA COSTA, no mesmo dia da ação delituosa perpetrada pelos demais acusados, teria recebido, em proveito alheio, em sua residência, os objetos acima descritos, mesmo sabendo que seriam fruto de roubo, bem como teria assado um dos porcos subtraídos para alimentar os acusados, o que foi confirmado pela declaração do informante Everton Fernandes de Souza, bem como pelo depoimento, em sede policial, dos demais acusados.

Item 2 - EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está vazada nos seguintes termos:

Os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar dos flagranteados do roubo, com vistas a salvaguardar a ordem pública.

Com efeito, o “fumus comissi delicti” está presente nos autos, à luz dos indícios de autoria que recaem sobre as pessoas dos flagranteados, bem como pelas palavras das vítimas que reconheceram os flagranteado como autores do fato delituoso.

Já o “periculum libertatis”, traduzindo o fator de risco que a liberdade dos flagranteados representa à sociedade, vejo consubstanciado na gravidade do crime de roubo, delito que por sua própria natureza, circunstanciado por emprego de violência ou grave ameaça, não pode ser considerado de pouca relevância penal.

Ademais, verifico que a flagranteada DORALICE TAVARES era ciente de que naquele dia e horário aconteceria a prática do roubo perpetrado pelos demais acusados, e mesmo sabendo que os objetos eram fruto de crime, aceitou recebê-los em sua residência, bem como assou um porco para alimentar os infratores, enquanto conversavam sobre a empreitada criminosa.

Atrelado a isso, e da análise do auto flagrancial, observo que no dia dos fatos, os flagranteados renderam as vítimas de maneira covarde e sem chance de defesa, espancando-as, por aproximadamente 02h (duas horas), para que pudessem subtrair os objetos pretendidos, empreendendo fuga, logo após, com a posse das res furtivas.

Ouvidos em sede policial, os flagranteados não confessaram a autoria delitiva.

Em que pese não ter havido confissão, houve a apreensão das res furtivas, ainda na posse dos acusados, que estavam na residência de DORALICE TAVARES, razão porque entendo ser a prisão preventiva medida que se impõe.

Registro ainda que as vítimas reconheceram “sem sombra de dúvidas” os flagranteados como autores do crime de roubo perpetrado contra elas.

Penso que a conduta dos flagranteados está na contramão do que se espera de um cidadão de bem, notadamente pelo exacerbado e desmedido emprego de violência praticada contra as vítimas, sendo uma delas um adolescente de 14 anos de idade.

Com essas considerações, entendo que a prisão preventiva dos flagranteados mostra-se necessária ao restabelecimento da tranquilidade no seio social (garantia da ordem pública), na medida em que eles, em liberdade, representam risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza.

Ademais, caso a liberdade provisória dos acusados seja concedida, os sentimentos de medo e temor tomariam conta dos cidadãos deste pacato município, especialmente dos moradores das proximidades do Rio Igarapé, Zona Rural de Afuá, ante a gravidade do crime cometido e pela extrema violência empregada.

Em relação à flagranteada DORALICE TAVARES, penso que sua conduta, por ser de menor gravidade, pode ser equalizada com medidas cautelares diversas da prisão (destaques acrescentados).

Item 3 - INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Não se tem notícia de antecedentes criminais do Paciente.

Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade do Paciente.

Item 4 - LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão se deu em 19/11/2021. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva data de 21/11/2021.

Item 5 - FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente e os corréus no dia

26/11/2021.

A denúncia foi recebida no dia 06/12/2021.

Os réus foram citados e apresentaram as respectivas respostas escritas.

Em decisão datada de 17/03/2022, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/05/2022.”.

No que tange à alegação de ilegalidade por
ausência de idônea fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, ao analisar o caso, verificou que o
fumus comissi delicti
, posto que os indícios de autoria que recaem sobre o paciente e os corréus, o que é corroborado pelas palavras das vítimas que os reconheceram como autores do fato delituoso.

Ademais, segundo o auto flagrancial, o paciente e demais réus renderam as vítimas de maneira covarde e sem chance de defesa, espancando-as, por aproximadamente 02h (duas horas), para que pudessem subtrair os objetos pretendidos, empreendendo fuga, logo após, com a posse das res furtivas.

Aduziu ainda que o periculum libertatis restou presente ante o risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, caso seja posto em liberdade.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSENCIA DE PERICULUM LIBERTATIS - PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do ART. 157, §2º, II DO CPB. 2. Alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como ausência de periculum libertatis e pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de condições pessoais favoráveis. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Segundo o Juízo, a ordem pública restou abalada em virtude da ocorrência do suposto crime, ocorrido em um coletivo, na presença de várias pessoas, que ficaram sob a mira de arma de fogo, causando pânico em todos. Tal ato, supostamente, evidenciaria a periculosidade real do paciente, que com sua atitude conseguiu desestabilizar a ordem pública. Assim, para restabelecer o equilíbrio social, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente e, ao vislumbrar que ainda persistiam os requisitos do art. 312 do CPP, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. Deste modo, rechaço a tese levantada pela impetrante de ausência de fundamentação na prisão cautelar do paciente, e, consequentemente, de inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a confirmação da necessidade de se acautelar o seio social e evitar a reiteração delitiva em crimes da espécie. 4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJE/PA. HC nº 2017.03670783-72, 179.897, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-28, Publicado em 2017-08-30).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022